Tribunal: STF
Processo: RE 559943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS
   45 E 46 DA LEI N. 8.212/1991. ARTIGO 146, INCISO III, ALÍNEA B,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
   TRIBUTÁRIAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ARTIGOS 173 E
   174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Constituição da República de 1988
   reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em
   matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição
   e decadência, nos termos do art. 146, inciso III, alínea b, in
   fine, da Constituição da República. Análise histórica da doutrina
   e da evolução do tema desde a Constituição de 1946.
2.
   Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
   8.212/1991, por disporem sobre matéria reservada à lei
   complementar.
3. Recepcionados pela Constituição da República de
   1988 como disposições de lei complementar, subsistem os prazos
   prescricional e decadencial previstos nos artigos 173 e 174 do
   Código Tributário Nacional.
4. Declaração de
   inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, salvo para as ações
   judiciais propostas até 11.6.2008, data em que o Supremo Tribunal
   Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
   Lei n. 8.212/1991.
5. Recurso extraordinário ao qual se nega
   provimento.